Tribunal: TJES
Processo: 5003249-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEI 6.830/80. TEMA 202/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS PARA AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

Reanálise de acórdão anterior (ID 7262877), proferido em sede de embargos de declaração interpostos pelo Município de Vitória, no qual foi mantida a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal. O Vice-Presidente do Tribunal determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.543/SP (Tema 202), o qual reconhece a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas em execuções fiscais, mesmo quando processadas perante a Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal, à luz da isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 e do entendimento vinculante fixado no Tema 202/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais assegura à Fazenda Pública a isenção do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, exigindo apenas o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, em caso de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), firmou entendimento de que essa isenção se aplica mesmo nas hipóteses de tramitação do feito perante a Justiça Estadual, reafirmando a eficácia do art. 39 da LEF.

A condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais contraria o entendimento consolidado no Tema 202/STJ, razão pela qual se impõe o juízo de retratação, para afastar a condenação quanto às custas e custas remanescentes, limitando a obrigação do ente público ao eventual ressarcimento das despesas adiantadas pela parte vencedora.

A omissão do acórdão quanto ao ponto justifica a interposição dos embargos de declaração, sendo legítima sua utilização para corrigir a obscuridade verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública, em ações de execução fiscal, é isenta do pagamento de custas processuais, ainda que a ação tramite perante a Justiça Estadual, conforme o art. 39 da Lei 6.830/80 e o Tema 202 do STJ.

A Fazenda Pública somente deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, se vencida, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

A correção de obscuridade no acórdão é admissível via embargos de declaração, quando necessário para adequação à jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 39, caput e parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010, DJe 26.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
c
uida-se de reanálise do acórdão ID 7262877, contra o qual foi interposto Recurso Especial pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

tendo o
eminente
Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Decisão
ID 10130475
determinado o retorno dos autos a este
Gabinete
para que, se assim entender,
seja proferido
juízo de retratação, haja vista
o
confronto com entendimento do
Sup
erior Tribunal de Justiça

firmado
no julgamento do R
Esp
nº 1.107.543/SP (Tema 202)
.

S
egundo a Decisão emanada da Vice-Presidência,
“o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), em caráter de repetitividade recursal, concluiu que, por força do disposto no artigo 39, da Lei 6.830/1980, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual”.

Em julgamento anterior
este colendo órgão fracionário apreciou
Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Vitória, porém, negou-lhes provimento (ID 7262877) sem apreciar a alegação de isenção das custas processuais alegada nos aclaratórios.

Nesses termos, passo a reapreciar a questão, à luz do Tema Repetitivo
202/
STJ.

Como é cediço
, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
1
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pel
o
cust
eio
dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

Vale dizer,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesse sentido, o C. STJ, ao julgar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202), sob a sistemática dos recursos repetitivos
estabeleceu que,
por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual.

Confira-se a ementa do referido precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação
.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto
no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional [...]
. (STJ, REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010).

Destarte, com razão o Município embargante ao apontar o vício da
obscuridade no acórdão ID 4440876,
com relação
a
manutenção de
sua condenação ao pagamento dacustas processuais, uma vez que tal pagamento é incabível, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80
e do Tema 202/STJ
.

Nesses termos,
dad
o

o efeito
vincula
nte
do precedente
apontado
,

conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão
ID 7262877

para
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
com atribuição de efeitos infringentes,

aos embargos de declaração interpostos pelo Município de Vitória e, nos termos do
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
afastar a condenação do
embargante
ao pagamento d
e
custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

1

Art. 39.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único.
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios
interpostos pelo Município de Vitória
e
DAR-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para
, nos termos do
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
afastar a condenação do
embargante
ao pagamento d
e
custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

Acompanho o voto de relatoria.